Tribunal: TJBA
Processo: 8016642-62.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016642-62.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALBERTO DIAS DA COSTA PINTO e outros (2)

Advogado(s)
:
GEISA CINTRA SANTOS

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DEFICIT – PED. DESCONTOS EXORBITANTES. COMPROMETIMENTO SUBSTANCIAL DA RENDA DOS AGRAVANTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RISCO DE GRAVE DANO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O recurso em comento visa sustar a cobrança das contribuições extraordinárias do Plano de Equacionamento de Déficit aprovado pelo Conselho Deliberativo da PETROS.

Inviável a aferição acerca da regularidade das cobranças, diante da complexidade da matéria, de modo que, na espécie versada, indispensável a realização de prova técnica apta a apurar se o Plano de Equacionamento de Déficit transfere ou não aos participantes e assistidos o encargo de recuperar os danos decorrentes da atuação das patrocinadoras e da Petros.

A oportunidade para a discussão e produção probatória acerca da referida necessidade técnica do equacionamento hostilizado, ainda que não no tocante à sua existência propriamente dita, mas sim quanto a sua extensão, poderá ser objeto da fase instrutória a ser deflagrada na origem, facultando-se às partes, produzirem provas acerca da premência de que todo o deficit apurado seja equacionado entre patrocinadores, participantes e assistidos, na forma do art. 21 da Lei Complementar nº 109/2001, e nos termos em que aprovado o referido PED, não afigurando-se razoável que tal ônus seja imposto aos Agravantes enquanto apura-se a regularidade das cobranças.

O perigo na demora milita em maior grau em desfavor dos Agravantes haja vista a exorbitância dos descontos, mormente considerando não haver irreversibilidade na medida, haja vista a possibilidade abstrata de cobrança retroativa das contribuições impugnadas.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016642-62.2021.8.05.0000 em que figuram, como Agravantes ALBERTO DIAS DA COSTA PINTO e outros e, como Agravado FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão atacada, no sentido de suspender as cobranças de contribuição extraordinária do Plano de Equacionamento do Déficit Técnico do Plano Petros do Sistema Petrobrás nos contracheques dos Agravantes, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até julgamento final da lide.

Salvador, .

3